Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005404-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE ADRIANO DA SILVA - CPF: 699.482.751-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ZENILDA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 303.876.801-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E INJÚRIA
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –

NECESSIDAD
E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E
RESGUA
RDAR
A INTEGRIDADE
FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
QUE É SUA
MÃE

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
–
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
por
ser
imprescindível
a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconiz
ado no art. 312
do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garanti
r
a ordem pública.

3
.
Pedidos julgados impro
cedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo
defensor público
Carlos Wagner
Gobati

d
e Matos
, em favor de
Jorge Adriano
d
a Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da

3ª Vara
da Comarca
de Mirassol D
’
Oeste
-MT
.

O
paciente foi preso em flagrante
,

conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante
n.
1000838-75.2021.8.11.0011
, em trâmite no
j
uízo
acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
injúria e ameaça
no âmbito doméstico (
art
s
. 1
40 e 147

do Código Penal
c/c a Lei n. 11.340/06
),
cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia
30
de
março de 2021
.

Registra,
o
impetrante, que
o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstr
ou
os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
;
ressaltando
, outrossim,
que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.

Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando,
ademais
,
que

a custódia preventiva não guarda a devida

proporcionalidade com o fato, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com

detenção
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 81928963. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 82458953, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão pr
eventiva
do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
84916473
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da de
cisão
que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
,
é imperioso registrar que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeir
o

grau
considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da
sua
custódia cautelar
a
garantia da ordem pública,
em decorrência da gravidade
concreta
da conduta e do risco de reiteração criminosa, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção
.

Com efeito
, eis
parte
do
pronunciamento judicia
l
que decretou a prisão preventiva do paciente
:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

II – DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer

fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva,

ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,

termo de representação criminal, pedido de concessão de medidas protetivas e termos de depoimentos prestados em

sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos

colhidos.

Neste sentido, os Policiais Militares
Calindo
Francisco de Paula e João
Velisvaldo
Gaspar, relataram

que foram acionados através do telefone 190, informando uma situação de violência doméstica. Que ao chegarem no

local conversaram com a vítima, que informou ser a genitora do suspeito, e que este, tentou agredi-la com um soco,

sendo impedido por sua neta, filha do suspeito. Que a vítima narrou que no dia anterior, o suspeito a agrediu com um

cabo de vassoura. Que durante a oitiva da vítima o agressor retornou à residência, momento em que foi realizada sua

prisão.

Thaynara
Oliveira Silva, neta da vítima e filha do
flagranteado
, afirmou que seu pai chegou

embriagado em casa, no dia anterior aos fatos, reclamando e xingando sua avó por não ter mistura para a refeição. Que

sua avó tentou acalmá-lo, porém ele continuou exaltado e desferiu chutes contra a geladeira, fazendo com que os

utensílios que estavam em cima dela caíssem no chão. Quando sua avó estava abaixada pegando os utensílios do

chão, ele seguiu na direção dela com o punho fechado para lhe dar um murro, porém, ela conseguiu impedi-lo

segurando seu braço. Informou ainda que seu pai ameaçou sua avó dizendo que, caso fosse preso, quando saísse iria

matá-la e atear fogo em sua residência. Que diante da situação entrou em contato com a Polícia Militar que o conduziu

até a unidade policial. Narrou ainda que seu pai sempre age assim, por estar bêbado ou drogado, inclusive na semana

anterior teria agredido sua avó com um cabo de vassoura, e, em outra ocasião a ameaçou com uma faca, dizendo que

iria matá-la devido ao fato dela não estar trabalhando.

A vítima
Zenilda
Augusto da Silva, por sua vez, informou que é mãe do suspeito e que este é usuário

de drogas e muito violento. Que ele já foi preso duas vezes por agredi-la. Disse que por volta das 10h00 o suspeito

chegou em casa embriagado e sob efeito de entorpecentes e começou a xingá-la porque não havia mistura para ele

comer no almoço, pois ela havia gasto seu dinheiro na compra de medicamentos. Que então o suspeito começou a

chutar a geladeira até que os utensílios que estavam em cima dela caíssem no chão. Que ela pediu para que ele

parasse e se aproximou para poder pegar os utensílios no chão. Que nesse momento o suspeito levantou o braço e foi

em sua direção para lhe dar um soco. Que sua
neta Tainara
, que é filha do suspeito, vendo a situação, correu para

segurar os braços do pai, impedindo-o de agredi-la. Que em seguida Tainara ligou para a PM e que o suspeito ficou

“tirando sarro”, dizendo que ela poderia acionar a guarnição, pois ele não tinha medo. A vítima ainda informou que há

três dias, o suspeito a agrediu com um cabo de vassoura. Que o suspeito a pressiona para que venda sua casa e lhe dê

metade do dinheiro. Disse que, antes dos policiais chegarem ao local, o suspeito a ameaçou dizendo que, caso fosse

preso novamente, iria matá-la e atear fogo em sua casa. Informou que, por ser uma mulher de 59 anos e apresentar

problemas graves de saúde, teme por sua vida, razão pela qual requereu medidas protetivas de urgência, bem como

representou criminalmente contra o suspeito.

Conforme demonstrado acima, a prova de materialidade e indícios de autoria restam demonstrados.

A prisão preventiva do flagrado se faz necessária para resguardar a ordem pública. As circunstâncias do presente caso demonstram a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o flagrado, constantemente ameaça a vítima, bem como que este já a agrediu fisicamente. Observa-se ainda que a vítima é a genitora do flagrado, uma senhora de 59 anos e que apresenta problemas graves de saúde, conforme relato desta descritos acima.

Ademais,
observa-se que o
flagranteado
apenas não conseguiu alcançar seu intento, por ter sido impedido por sua filha de apenas 16 anos, que acionou a Polícia Militar, a qual agiu o mais rápido possível, evitando-se assim, que a situação fosse mais grave.

Outrossim,
importante destacar que, em consulta aos antecedentes criminais do
flagranteado
, é possível constatar que se trata de pessoa contumaz na prática de crimes que envolve violência doméstica, conforme se vê das medidas protetivas deferidas e arquivadas de cód. 260781, bem como das ações penais de cód. 23831

(arquivada), cód. 261079 e cód. 262568, todos desta Comarca, e, alguns deles, em desfavor da mesma vítima.

Todos esses fatos corroboram com a necessidade de cautela provisória do autuado, demonstrando a periculosidade e a potencialidade delitiva.

Portanto, diante do manancial delituoso mister se faz a prisão sobre os auspícios da ordem pública.

Resta evidente a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares em favor do flagrado, sendo a segregação cautelar medida imperiosa e proporcional à gravidade do caso concreto.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o flagrado terá

direito de defesa. O que se busca, é proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, posto que o

caso se enquadra no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade, em detrimento do direito

individual de liberdade, acautelando, assim, o meio social e ceifando atitudes semelhantes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto a

prisão em flagrante do autuado Jorge Adriano da Silva, em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de JORGE ADRIANO DA SILVA.

Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando

ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de

diligências, se for a hipótese.

Serve a presente decisão como mandado de prisão.

Após, arquive-se com as providências da CNGC.

Partes cientificadas da decisão em audiência.

Proceda-se com o preenchimento do sistema de justiça criminal do Conselho Nacional de Justiça –

CNJ denominado Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC, conforme o determinado pelo Corregedor-Geral da

Justiça no Pedido de Providências n. 4/2020 (CIA n. 0022501-67.2020.8.11.0000), de 23 de dezembro de 2020.

Determino que a secretaria providencie o necessário para a juntada da mídia da audiência realizada

nesta data.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]
(ID
81832480
, p. 5/10
)

Depreende-se, pois,
da decis
ão
acima
parcialmente
reproduzida
,
que
o
paciente
foi preso após
cometer
em tese, o
s
delito
s
de
injúria e ameaça

no âmbito doméstico, contra sua
mãe
,
uma senhora de 59 anos de idade que apresenta problemas de saúde, considerando, especialmente,
que
os fatos narrados não são isolados, porquanto
el
a
já
fora
agredi
da e
ameaç
ada
anteriormente
por ele
.

Além disso, a magistrada afirmou, na decisão reprochada, que a prisão do paciente
é necessária para
garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade,
porque
pode ser constatado que o paciente já respondeu a outros processos de violência doméstica,
tendo
, até mesmo,

condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 2926-11.2018.8.11.0011 (código 262568), da comarca acima referida, pela prática do crime de ameaça e vias de fato perpetrados
, também,
contra a
sua mãe
, circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Ademais
,
tal como
se infere do
termo de declarações da ofendida, a conduta do
paciente
indica
um aparente
desequilíbrio
quando está
sob o efeito de álcool
e drogas
, bem como
um
destemor em praticar agressões contra
sua mãe
, fatos,
ess
es
, que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva
, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Por conseguinte
,
n
ão
se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a
prisão preventiva
do paciente
se apresenta necessária e adequada
para a garantia da ordem pública
,
e
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
-
FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
como sói ser no presente caso.

Sendo a
ssim, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva
do acusado
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública.

A propósito
,
acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.

INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020)
.

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Jorge Adriano
d
a Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021